Tribunal: TJMT
Processo: 1026210-67.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026210-67.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TRANSERVICE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.570.141/0001-09 (AGRAVADO), JUSSARA CRAICI - CPF: 328.135.461-00 (AGRAVADO), RODRIGO CORREA CRAICI - CPF: 820.921.681-34 (AGRAVADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR NULIDADE DA CDA RECONHECIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
EM SENTIDO FORMAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM AMBAS AS DEMANDAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA AUTONOMIA MATERIAL DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal, em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa reconhecida em ação anulatória autônoma, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a cumulação de honorários advocatícios entre execução fiscal e ação anulatória conexa, à luz do princípio do
non bis in idem
; e (ii) saber se, diante da baixa complexidade da atuação profissional na execução fiscal e da prévia fixação de honorários na ação anulatória, é aplicável o critério percentual ou o arbitramento por equidade.

III. Razões de decidir:

3. A extinção da execução fiscal em decorrência da nulidade da CDA evidencia a incidência do princípio da causalidade, legitimando a condenação em honorários advocatícios.

4. A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários em demandas autônomas, como execução fiscal e ação anulatória, afastando o
bis in idem
em sua dimensão formal.

5. A autonomia processual não afasta a necessidade de análise da autonomia material da atuação profissional, sendo vedada a duplicidade remuneratória pelo mesmo núcleo essencial de trabalho advocatício.

6. A aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, conduziria a resultado desproporcional, caracterizando duplicidade material de remuneração, incompatível com a função remuneratória da verba sucumbencial, o que justifica a adoção do critério equitativo.

7. A fixação por equidade deve observar parâmetros mínimos objetivos, sendo adequado o uso referencial da tabela de honorários da OAB, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC, para assegurar proporcionalidade e dignidade da remuneração profissional.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1.
É admissível a cumulação de honorários advocatícios entre execução fiscal e ação anulatória autônoma, desde que observada a efetiva autonomia da atuação profissional em cada demanda. 2. A fixação de honorários por equidade é cabível quando a execução fiscal é extinta em razão de decisão proferida em ação anulatória, especialmente quando a atuação profissional no feito executivo é limitada e o proveito econômico já foi considerado na demanda conexa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 353138896), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que, ao extinguir a execução fiscal no 1026210-67.2020.8.11.0041 em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa reconhecida em ação anulatória autônoma, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o proveito econômico.

Conforme documentado nos autos, a execução fiscal foi extinta em decorrência da anulação judicial da CDA no 2020273148, reconhecida na Ação Anulatória no 1007382-52.2022.8.11.0041, já transitada em julgado.

A decisão agravada assentou, em síntese, que: (i) a nulidade da CDA implica ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da execução fiscal; (ii) é cabível a condenação em honorários advocatícios na execução fiscal, ainda que já fixados na ação anulatória, em razão da autonomia das demandas; e (iii) não se aplica o critério de equidade, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorre em equívoco ao aplicar automaticamente o entendimento do Tema 587 do STJ, sem considerar as peculiaridades do caso concreto. Argumenta que a execução fiscal teve caráter meramente reflexo da ação anulatória, na qual se concentrou a atuação advocatícia relevante, já remunerada por honorários fixados em 8% sobre o valor da causa.

Alega, ainda, que a manutenção de nova condenação em percentual configura bis in idem material, pois remunera duplamente o mesmo núcleo de atuação profissional. Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários por equidade, diante da baixa complexidade da atuação na execução fiscal, que se limitou à extinção do feito após o êxito na ação anulatória.

Em contrarrazões, a parte agravada defende a manutenção da decisão agravada, sustentando a autonomia entre as ações e a inexistência de bis in idem, nos termos do Tema 587 do STJ, bem como a adequação da fixação dos honorários pelo critério percentual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 353138896), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que, ao extinguir a execução fiscal no 1026210-67.2020.8.11.0041 em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa reconhecida em ação anulatória autônoma, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o proveito econômico.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado circunscreve-se à verificação do critério adequado para fixação dos honorários advocatícios na execução fiscal extinta, especialmente diante da alegação de
bis in idem
e da possibilidade de arbitramento por equidade.

De início, assento a legitimidade da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal. Conforme documentado nos autos, a extinção do feito decorreu da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, reconhecida em ação anulatória, o que evidencia a incidência do princípio da causalidade.

Também é pacífico, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a execução fiscal e a ação anulatória possuem autonomia relativa, sendo admissível, em tese, a fixação de honorários em ambas as demandas, sem que isso configure, por si só, violação ao princípio do non
bis in idem
.

Todavia, a correta compreensão da matéria exige superar uma leitura meramente formal da autonomia processual, avançando para a análise material da atuação profissional desenvolvida em cada feito.

Com efeito, o
bis in idem
, no contexto da sucumbência, não se esgota na identidade formal de processos, mas se revela quando há duplicidade de remuneração pelo mesmo núcleo essencial de trabalho advocatício. Em outras palavras, a inexistência de identidade entre os processos não afasta, automaticamente, a necessidade de aferição da efetiva autonomia do labor profissional prestado.

Nesse sentido, a distinção entre autonomia processual e autonomia material da atuação profissional mostra-se determinante. A primeira autoriza, em abstrato, a cumulação de honorários; a segunda condiciona, em concreto, a sua quantificação.

No caso em exame, os fatos comprovados nos autos indicam que a atuação decisiva dos patronos da parte agravada concentrou-se na ação anulatória, na qual se discutiu a validade da Certidão de Dívida Ativa, com desenvolvimento de atividade cognitiva plena e efetiva obtenção do resultado útil.

A execução fiscal, por sua vez, não constituiu ambiente de debate jurídico relevante. Sua extinção decorreu automaticamente do trânsito em julgado da decisão anulatória, sendo a atuação do patrono limitada, essencialmente, à provocação do juízo para reconhecimento do fato superveniente.

Dessa forma, embora não se possa afirmar a ocorrência de
bis in idem
em sua acepção clássica — o que afastaria integralmente a condenação —, é inegável que a fixação de honorários em percentual sobre o proveito econômico, nessas circunstâncias, conduziria a uma duplicidade material de remuneração pelo mesmo resultado jurídico já alcançado e remunerado na ação anulatória.

É precisamente essa leitura que vem sendo adotada por esta Corte, ao reconhecer que a cumulação de honorários é admissível, mas deve ser calibrada à luz da efetiva autonomia da atuação profissional, sob pena de desvirtuamento da função remuneratória da verba sucumbencial.

Neste sentido:

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. CRITÉRIO DE EQUIDADE. FIXAÇÃO MANTIDA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa Calcenter – Calçados Centro-Oeste Ltda. contra decisão monocrática que, ao dar provimento à apelação da parte executada, reconheceu o cabimento da fixação de honorários advocatícios na execução fiscal, fixando-os, por equidade, no valor de R$ 20.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

A execução fiscal foi extinta após o cancelamento administrativo da CDA pelo ente fazendário, sem fixação de verba sucumbencial. A decisão agravada reconheceu a possibilidade de fixação cumulativa de honorários, mesmo diante de já haver condenação em ação anulatória conexa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é admissível a cumulação de honorários advocatícios entre ação anulatória e execução fiscal extinta sem resolução de mérito, diante do princípio do non bis in idem e do art. 26 da Lei no 6.830/1980;

(ii) saber se, diante do valor elevado da causa, é admissível o arbitramento por equidade, à luz do Tema 1076 do STJ, ou se a verba honorária deve observar os percentuais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

A jurisprudência autoriza a cumulação de honorários nas hipóteses em que ação anulatória e execução fiscal tramitam de forma autônoma, mesmo que conexas, inexistindo violação ao princípio do non bis in idem.

A atuação processual na execução, ainda que limitada, foi efetiva e autônoma, havendo a apresentação de exceção de pré-executividade e manifestações diversas, o que justifica a fixação da verba sucumbencial.

A despeito do valor elevado do crédito exequendo, o proveito econômico da extinção da execução foi previamente considerado na ação anulatória, tornando incabível a fixação cumulativa com base no percentual sobre a causa, sem que se configure duplicidade.

A jurisprudência do STJ, mesmo após o Tema 1076, admite a fixação por equidade em casos excepcionais, como o presente, quando já houve arbitramento de honorários na ação conexa e o trabalho na execução foi limitado.

IV. Dispositivo e tese

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a cumulação de honorários advocatícios entre execução fiscal e ação anulatória conexa, desde que autônomas e com atuações processuais distintas.

A fixação por equidade é cabível em execução fiscal extinta em razão de decisão proferida em ação conexa, especialmente quando já houve arbitramento de honorários com base no proveito econômico naquela demanda."

A leitura atenta do precedente evidencia, com clareza, a solução adequada para o caso concreto. De um lado, afasta-se a tese de
bis in idem
em sua acepção formal, reconhecendo-se a possibilidade de cumulação de honorários. De outro, afirma-se que, quando o proveito econômico já foi considerado na ação anulatória e a atuação na execução é limitada, torna-se inadequada a fixação por percentual, devendo-se recorrer ao critério equitativo.

Essa construção revela aplicação conjugada dos métodos interpretativos sistemático e teleológico. Sistemático, porque harmoniza os §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC; teleológico, porque preserva a finalidade remuneratória da verba honorária, evitando distorções.

Assim, superada a alegação de
bis in idem
em sua dimensão formal, e reconhecida a necessidade de evitar duplicidade material de remuneração, passa-se à análise do critério de fixação dos honorários.

Nesse ponto, mantêm-se integralmente os fundamentos já delineados.

Conforme exposto, a atuação profissional na execução fiscal foi de baixa complexidade, sem desenvolvimento de atividade cognitiva relevante, limitando-se à extinção do feito em razão de decisão proferida em ação anulatória.

A aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, nessas circunstâncias, conduziria a resultado desproporcional, dissociado do trabalho efetivamente realizado.

Assim, a solução que melhor se coaduna com o sistema jurídico é a fixação dos honorários por equidade, em valor compatível com a atuação desempenhada na execução fiscal, preservando-se, ao mesmo tempo, a autonomia das demandas e evitando-se duplicidade remuneratória desproporcional.

Em síntese, embora seja legítima a condenação em honorários na execução fiscal, as peculiaridades do caso concreto — especialmente a baixa complexidade da atuação profissional e a prévia fixação de honorários na ação anulatória — justificam a mitigação da regra geral e a adoção do critério equitativo.

Acerca da fixação equitativa, este Relator, em julgados recentes, tem reiteradamente consignado que a fixação por equidade deve ser balizada por um mínimo proporcional, evitando-se o arbitramento de valores ínfimos que esvaziem a natureza alimentar e a dignidade da atividade advocatícia.

Nesta senda, lança-se mão do artigo 85, §8o-A, do CPC, com a redação conferida pela Lei 14.365/2022, que, embora não vincule o Poder Judiciário, revela-se instrumento idôneo e razoável para balizar, com objetividade, a fixação equitativa da verba honorária, conferindo segurança jurídica e proporcionalidade à remuneração advocatícia.

Assim, por oportuno, ponderando o zelo e o exitoso trabalho profissional demonstrado, fixa-se a verba honorária na presente demanda no valor mínimo previsto na Tabela de Honorários da OAB para atuação em advocacia fiscal (Tabela XIV)
[1]
, que estabelece como referência o valor de 5 URH, correspondente a R$ 6.695,34.

Não se aplica a hipótese a redução prevista no artigo 90, §4o, do CPC, porquanto a extinção do feito não decorreu de reconhecimento jurídico de pedido de extinção, mas sim de decisão judicial de mérito, transitada em julgado.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo interno, para reformar a decisão monocrática exclusivamente quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, determinando que sejam arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o e 8a-A, do Código de Processo Civil, no montante de R$ 6.695,34 (seis mil e seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), conforme Tabela de Honorários da OAB/MT.

É como voto.

[1]

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026